Tribunal: TJSP
Processo: 1009634-34.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ção – Ausência de recolhimento – Ocorrência de deserção – Aplicação do art. 1.007, § 2o, do CPC – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1009634-34.2021.8.26.0562; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 13/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2024

Data de publicação:

13/09/2024

Ementa:

APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Recolhimento do valor do preparo insuficiente – Concessão de prazo para complementação – Ausência de recolhimento – Ocorrência de deserção – Aplicação do art. 1.007, § 2o, do CPC – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não conhecido.